Tribunal: TJDFT
Processo: 0760814-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RECUSA DO CADASTRO DO CONSORCIADO CONTEMPLADO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a fornecer a carta de crédito diante da contemplação no consórcio; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais em razão da recusa do cadastro. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A execução da obrigação de fazer fixada está condicionada ao trânsito em julgado, conforme determinado na sentença, pelo que não se vislumbra risco algum para o recorrente que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto.
3 – Consórcio. Liberação da carta de crédito. Rejeição do cadastro. Fato do serviço. A recusa à liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, fundada na rejeição do cadastro em razão de baixo perfil, que só foi apurado após a contemplação, viola a boa-fé objetiva, o dever de informação, assim como frusta a legítima expectativa depositada na obtenção do crédito, constituindo fato do serviço. Nesse sentido: (Acórdão 946315, 20150110794997APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 283/291). Não há elementos no processo evidenciando alteração fática após a parte ter se vinculado ao consórcio, que pudesse justificar a rejeição do seu cadastro. Ademais, deve-se levar em conta a constituição da alienação fiduciária para garantir o pagamento da dívida e que cerca de 75% do saldo devedor já foi amortizado (ID 37880102), implicando em sensível redução do risco. Mostra-se indevida, pois, a recusa à concessão da carta de crédito ao consorciado. Sentença mantida nesse ponto.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Pessoa jurídica. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). A disciplina jurídica do dano moral é destinada a proteger os direitos imateriais da pessoa natural. Excepcionalmente se amplia para a proteção da personalidade jurídica, quando afetada a reputação e honra de entidades, o que não se verificou no caso em exame. É, pois, improcedente o pedido de reparação por dano moral.
5 – Obrigação de fazer. Astreintes. Alteração do valor. As obrigações de fazer e de pagar a multa tem natureza e fundamento distintos, de modo que não podem ser objeto de um valor conglobado, como consta da sentença, mesmo porque a multa pressupõe o descumprimento após a intimação para pagar. Além disso, a multa perde a sua função, que é estimular o cumprimento voluntário da obrigação constante de título executivo. Desse modo, modifica-se a condenação para impor a obrigação de emitir a carta de crédito, no valor de R$ 27.753,00 (valor de dezembro de 2021, ID 37880102), com atualização monetária, no prazo de 15 dias a partir da intimação para cumprimento. Em caso de descumprimento incide multa diária de R$400,00 até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de conversão em perdas e danos pelo valor atualizado da carta. Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral e modificar a forma de incidência da multa.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E